Tribunal: TJMMG
Processo: 2000286-82.2021.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - PECULATO-FURTO - CARACTERIZAÇÃO - ELEMENTOS DE PROVA HARMÔNICOS ENTRE SI E SUFICIENTES PARA A IMPOSIÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO - REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA - CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
- Caracteriza o peculato impróprio, também denominado na doutrina de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, a ação do militar que, em razão das facilidades que lhe proporcionava sua função, subtrai bem móvel apreendido e acautelado na Companhia PM a que pertencia.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000286-82.2021.9.13.0002 Referência: Processo eproc n. 2000369-35.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 27/10/2022 Publicação: 11/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – PECULATO-FURTO – CARACTERIZAÇÃO – ELEMENTOS DE PROVA HARMÔNICOS ENTRE SI E SUFICIENTES PARA A IMPOSIÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO – REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA – CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO. - Caracteriza o peculato impróprio, também denominado na doutrina de peculato-furto, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, a ação do militar que, em razão das facilidades que lhe proporcionava sua função, subtrai bem móvel apreendido e acautelado na Companhia PM a que pertencia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Cb PM Jean Pierre Gomes dos Santos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o Cb PM Jean Pierre Gomes dos Santos pelo cometimento do crime de peculato-furto, previsto no § 2º do art. 303 do Código Penal Militar (CPM), fixando a pena definitiva em 3 anos de reclusão, em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP), e das circunstâncias em que os fatos se deram, em conformidade com os termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, c/c o art. 69 do Código Penal Militar. RELATÓRIO Os fatos narrados na denúncia foram alvo de apuração em sede do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 101.445/2020-IPM/10ª BPM (Evento 1 – Processo n. 2000369-35.2020.9.13.0002). O Parquet oficiante perante a Segunda Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Jean Pierre Gomes dos Santos, em razão dos seguintes fatos, in verbis: [...] Consta dos autos que, no dia 19 de janeiro de 2020, às 6h09min, após o seu turno de serviço na sede da 66ª Cia/PMMG, situada no cruzamento das Ruas Camilo Prates, n. 348 com Dom João Pimenta, n. 250, Centro, Montes Claros/MG, o denunciado, embora não tendo a posse ou detenção do bem, o subtraiu, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. Extrai-se do caderno investigatório que, na referida data e local, o denunciado subtraiu uma bicicleta de cor preta, marca Montal Bike, com 21 marchas, amortecedor no garfo e de número de quadro WB88793, da Sede da 66ª Cia/PMMG, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar. A referida bicicleta foi apreendida em 16/11/2019, conforme REDS n.º 2019-056436860-001, permanecendo acautelada, provisoriamente, na sede da 66ª Cia, em virtude da autoridade policial civil, que recebeu o REDS, ter afirmado que não dispunha de local adequado na delegacia para o recebimento e guarda do bem móvel. O sumiço da bicicleta foi verificado no dia 20/01/2020, pelo intendente da Cia. Verifica-se do caderno investigatório que, na fatídica data, o denunciado retirou a bicicleta acima referida que, estava acautelada na Sede da 66ª Cia/PMMG (REDS 2019-056436860-001) e colocou no suporte localizado no teto do seu veículo particular e saiu da Cia, com o bem móvel, sem autorização do Comandante do Pelotão ou do Comandante da Companhia, bem como sem avisar aos responsáveis pela cautela provisória da bicicleta e, até mesmo sem, ao menos, comentar com seu companheiro de guarnição (vídeo fls.12 - cofre secretaria). Na mídia acostada à fl. 37, verifica-se que a bicicleta foi restituída no dia 03/02/2020, às 05h52min, um dia antes do encarregado receber a portaria de delegação e seus anexos para a competente apuração dos fatos. Diante do exposto, denuncio o CB PM JEAN PIERRE GOMES DOS SANTOS, como incurso no art. 303, § 2º (peculato furto) do COM [...] (Evento 1 – DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 26/03/2021 (Evento 1 – RECE-_DENUN3). Foram inquiridas as testemunhas de acusação – Cap PM Ibernon Oliveira Rodrigues, 3º Sgt PM Wagner Luis Cardoso Brito e Cb PM Fábio Eduardo da Silva (Evento 12, VÍDEO2 e VÍDEO3 e Evento 29 – VÍDEO2) – e de defesa – Cb PM Rafael Rodrigues de Araújo, 2º Sgt PM Ricardo Gil Almeida Freitas, Cb PM Wangleson Arquimedes Lima, Jules Mendes Maia e Marcos André Maia Santos (Eventos 30 e 49). O acusado Cabo PM Jean Pierre Gomes dos Santos foi interrogado no dia 26/01/2022 (Evento 73 – VÍDEO3). Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram. Já na fase do artigo 428 do CPPM as partes manifestaram pela apresentação das alegações finais em plenário (Evento 72 – ATA1) Concluída a instrução processual, em 04/04/2022, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao ilustre representante do Ministério Público, que requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa pleiteou a improcedência da ação penal, com a absolvição do acusado, nos termos do artigo 439, alínea “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, in verbis (Evento 85 – ATA1): [...] em relação ao Cb PM Jean Pierre Gomes dos Santos, no que diz respeito ao crime previsto no art. 303, § 2º, do CPM, por maioria de votos (três a dois), absolveram o acusado nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Vencidos o MM Juiz de Direito, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, bem como o Maj PM Rodrigo Pereira Martins, que também o condenou à pena mínima de 3 (três) anos de reclusão. O Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 93). Em suas razões recursais, alegou que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelado, no dia 19/01/2020, após o seu turno de serviço, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a função de policial militar, subtraiu, do interior da 66ª Cia/PMMG, uma bicicleta de cor preta, modelo “Mountain Bike”, com 21 marchas, amortecedor no garfo e identificação de quadro WB88793, que havia sido apreendida no dia 16/11/2019, durante uma operação policial que ocorreu, nos termos do Boletim de Ocorrência n. 2019-056436860-001. Mencionou que a bicicleta permaneceu acautelada na sede da Companhia, pois a autoridade policial civil que recebeu o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) alegou não dispor de local adequado na delegacia para o recebimento e a guarda do bem móvel. Aduziu que a subtração do bem foi comprovada pelas câmeras de segurança que registraram o momento em que o apelado posicionou a bicicleta no suporte localizado no teto de seu veículo particular e deixou a sede da Cia PM, sem a autorização do comandante do Pelotão ou da Companhia, sem avisar os militares responsáveis pela guarda do referido objeto apreendido, bem como sem comentar com os seus companheiros de guarnição. Segundo o apelante o desaparecimento da bicicleta foi detectado pelo intendente no dia 20/01/2020, tendo a mesma sido restituída no dia 03/02/2020, ou seja, um dia antes de o encarregado receber a portaria de delegação para apuração dos fatos. Nesse sentido, transcreveu trechos das inquirições de testemunhas – Cap PM Iberon Oliveira Rodrigues, Cb PM Fábio Eduardo da Silva, Wagner Luis Cardoso de Brito e 2º Sgt PM Ricardo Gil Almeida Freitas –, a fim de corroborar a conduta delituosa. Concluiu que a autoria do delito é incontestável, não só pelo fato de ter as câmeras de segurança identificado o apelado praticando o crime, mas também porque ele confessou ter saído da Companhia com a bicicleta sem autorização e sem ter comunicado a retirada para os seus superiores hierárquicos. Alegou que o proprietário poderia ser localizado sem a retirar da bicicleta do pátio da Companhia e também que a bicicleta foi devolvida sem determinação oficial, no entanto isto só ocorreu porque o apelado percebeu que uma investigação seria instaurada e porque o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 questionamento foi espalhado através dos grupos do aplicativo WhatsApp. Com esses argumentos, requereu que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a sentença primeva, a fim de condenar-se o apelado nos termos da denúncia (Evento 102). A defesa do Cabo PM Jean Pierre Gomes dos Santos apresentou suas contrarrazões de apelação, consoante se depreende no Evento 107. Em síntese, alegou que o conjunto probatório carreado aos autos demonstrou que a intenção do apelado, ao retirar a bicicleta do pátio da companhia, era apenas localizar o proprietário do bem. Alegou que o apelado agiu de boa-fé, embora tenha sido afoito e não tenha comunicado o fato aos seus superiores hierárquicos. Segundo a defesa, o apelado confessou sua conduta imprudente, mas afirmou não ter em nenhum momento objetivado apropriar-se do bem, tendo a sua conduta visado minimizar a perda patrimonial de alguém que havia sido lesado. Disse que a conduta imputada ao apelado (303, §2º, CPM) só se configura após a inversão da posse, ou seja, após o funcionário se apropriar do bem com a intenção de não devolver, não sendo esse o caso dos autos. Salientou que, no caso dos autos, além de a bicicleta não estar sob a custódia ou guarda da administração pública, o apelado espontaneamente divulgou nas redes social a existência do bem, com o intuito de devolvê-lo ao seu legítimo dono, manifestando publicamente a sua intenção. Alegou que as narrativas trazidas nas conversas do aplicativo WhatsApp foram confirmadas pelas testemunhas civis Jules Mendes Maia e Marcos André Maia Santos. Segundo a defesa, a conduta imprudente do apelado deveria resultar no máximo em uma punição administrativa, não podendo, nunca, segundo o seu entendimento, ser confundida com o ato criminoso de apropriar-se de um objeto que não lhe pertencia. Ademais, alegou que o douto Conselho de Justiça decidiu em conformidade com o princípio de que o direito penal não admite conjecturas ou probabilidades, exigindo certeza total e plena da autoria e culpabilidade, sem a qual não pode haver uma condenação. Por fim, afirmou que, ao contrário do que sustentou a acusação, as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a inocência do apelado. Nesses termos, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação (Evento 107). Em parecer, a e. procuradora de justiça doutora Elba Rondino manifestou-se no sentido que a sentença deve ser reformada e o apelado condenado pelo crime de peculato-furto, haja vista que as provas dos autos demonstram que ele, aproveitando-se das facilidades decorrentes de sua função pública, apropriou-se da bicicleta apreendida e provisoriamente guardada nas dependências da 66ª Cia PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alegou que a autoria do delito é incontestável, não só pelo fato de terem as câmeras de segurança identificado o apelado praticando o crime, mas também porque ele confessou ter ficado com a bicicleta “na sua residência por mais de uma semana”. Asseverou que o entendimento do douto Conselho de Justiça – ausência de dolo – não merece prosperar, primeiro porque o apelado não demonstrou ter recebido ordem para retirar a bicicleta das dependências da Companhia, segundo porque ele não explicou o motivo de não ter comunicado, a quem de direito, a sua ação e terceiro porque ele não esclareceu o motivo de não ter respondido, no grupo do WhatsApp, o questionamento acerca do paradeiro da bicicleta, questionamento esse que ficou comprovado nos prints juntados aos autos (OUT4, pág. 59/62 dos autos n. 2000369-35.2020.9.13.0002). Salientou que a devolução da bicicleta, por si só, não afasta o dolo da apropriação, principalmente considerando que o apelado manteve a sua posse mansa e pacífica por vários dias. Por fim, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de 1º instância, com condenação do apelado nas sanções do art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (Evento 6 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, trago à colação os ensinamentos doutrinários de Enio Luiz Rossetto acerca do crime de peculato-furto (ou peculato impróprio) tipificado no §2º do art. 303 do Código Penal Militar: O § 2º define o peculato furto, que difere do peculato-apropriação e peculato-desvio porque o sujeito ativo não tem a posse ou detenção do dinheiro, do valor ou do bem móvel. A segunda diferença reside na ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas. A conduta de subtrair aproxima o peculato-furto do furto. A terceira diferença é que o agente se vale da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. A facilidade é qualquer circunstância de fato que lhe proporciona praticar a subtração da coisa, notadamente “o fácil ingresso ou acesso à repartição ou local onde se achava a coisa subtraída” (in Código Penal Militar Comentado, 2ª ed. rev. Atual. e ampl.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.1029) Nesse contexto, o detido exame do conjunto fático-probatório conduz à conclusão de que o apelado, Cb PM Jean Pierre Gomes dos Santos, subtraiu, em proveito próprio, a bicicleta que fora apreendida em data pretérita e acautelada na sede da 66ª Cia/10º BPM, valendo-se, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 tanto, da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, restando suficientemente comprovada a prática do crime de peculato-furto. Registra-se que a referida bicicleta foi apreendida em 16/11/2019 (REDS 2019-056436860-001) e permaneceu acautelada na sede da 66ª Cia/10ºBPM, em virtude de a autoridade policial civil ter informado que não receberia o bem, conforme registrado no referido REDS. No dia 20/01/2020, o 2º Sgt PM Ricardo Almeida, intendente da Companhia PM, verificou o sumiço da bicicleta, comunicando o fato aos seus superiores (Evento 1, PORT_INST, págs. 7/9 – Autos 2000369-35.2020.9.13.0002). Consta, ainda, que, através de diligências determinadas pelo então comandante da Companhia, Cap PM Ibernon Oliveira Rodrigues, a fim de buscar imagens captadas por câmeras instaladas nas proximidades da Companhia (Olho Vivo e estabelecimentos comerciais), logrou-se êxito em identificar o veículo de propriedade do apelado chegando, no dia 18/01/2020, à sede da Cia e, no dia 19/01/2020, o mesmo veículo deixando o local carregando, em sua parte superior, uma bicicleta (Evento 1, HREL6, págs.4/5 – autos 2000369-35.2020.9.13.0002). Dessa forma, entendo que a materialidade delitiva se encontra provada no REDS 2019-056436860-001, (Evento 1, PORT_INST, págs. 7/9 – autos 2000369-35.2020.9.13.0002). Da mesma forma, a autoria restou demonstrada na farta e uníssona prova oral produzida em juízo, senão vejamos: 2º Sgt Ricardo Gil Almeida Freitas Disse que tinha conhecimento da bicicleta fora apreendida em uma ocorrência e que ficou acautelada na Companhia PM porque houve a recusa na Delegacia da Polícia Civil; que em outra ocasião percebeu a bicicleta não estava mais na companhia; que formalizou ao comandante o desaparecimento da bicicleta, via PA; que os militares da guarnição que apreendeu a motocicleta conseguiram imagens mostrando um veículo saindo do pátio da Companhia com a bicicleta; que depois a bicicleta apareceu na ante sala da Companhia; que as características do veículo eram as mesmas que o acusado possuía; que tomou conhecimento, posteriormente, que o acusado fazia trilha, praticava ciclismo; que a bicicleta estava em um suporte que era utilizado pelas bicicletas da PMMG, em um local coberto (Evento 30, VIDEO2). Cap PM Ibernon Oliveira Rodrigues Disse que no dia dos fatos se encontrava de supervisão, era comandante da Companhia; quando foi acionada pelo intendente da 66ª Cia PM, o qual lhe informou que havia uma bicicleta recolhida na sede da companhia, tendo percebido que o bem não se encontrava mais no pátio; que tomou conhecimento que um equipe recolheu a bicicleta em uma abordagem da qual o proprietário havia a abandonado; que a Polícia Civil recusou receber o bem, uma vez que não era produto de crime; que após verificar imagens perceberam que a bicicleta foi retirada na sede da companhia pelo acusado, em cima do seu veículo particular; que comunicou o fato ao comandante através de um relatório, o qual determinou a instauração de IPM; que a bicicleta foi produto de uma abordagem em uma aglomerado, tendo os indivíduos evadido da abordagem e deixado a bicicleta; que viu as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 imagens que identificam o veículo Pajero Sport de propriedade do acusado com a bicicleta em cima do mesmo saindo da Companhia; que o acusado não tinha autorização para retirar a bicicleta na sede da companhia; que a responsabilidade da bicicleta era dos militares da guarnição que recolheu a bicicleta; que o acusado não era responsável pela guarda da bicicleta; que a bicicleta é de nível intermediário, mas também não é de alto valor; que não viu a bicicleta antes dela ser retirada pelo acusado; que não havia nenhum documento formal que levava ao conhecimento dos comandantes a existência da bicicleta no pátio da companhia; que o único documento formal é o boletim de ocorrência da apreensão dela; que existe uma recomendação proibindo o recolhimento de materiais para o interior de quartel; que a bicicleta foi devolvida pelo próprio acusado; que acredita que a devolução foi voluntária, antes da instauração do IPM; que o acusado foi movimentado para a cidade de Ibiraí em decorrência desse fato, mas que não acompanhou a evolução das apurações; que nunca conversou o com acusado sobre ciclismo, mas já ouviu comentários de que ele é praticante de ciclismo e é envolvido com vendas e compras de bicicletas (Evento 12, VIDEO2). Cb PM Fábio Eduardo da Silva Disse que a bicicleta foi apreendida em uma “boca de fumo”; que o Delegado recebeu a ocorrência, mas alegou que não tinha local para armazenar o bem; que a bicicleta ficou custodiada na sede da companhia; que o comandante de guarnição lhe cientificou que a bicicleta não estava no pátio da companhia mais; que diante desse situação o intendente foi cientificado, tendo repassado para o comandante da companhia; que iniciou as diligências para localizar o paradeiro do bem, por meio de imagens de vídeo de monitoração; que a bicicleta saiu em cima do carro de um colega de serviço, o Cabo Jean Pierre, filmada pela câmera do olho vivo; que a bicicleta foi devolvida dias após; que a administração tinha ciência de que a bicicleta estava custodiada, pois ela era vista no pátio da companhia; que o sargenteante tinha conhecimento da condição dessa bicicleta na Companhia; que ele e o Sargento Wagner foram os responsáveis pela apreensão da bicicleta; que o acusado não era responsável pela guarda da bicicleta; que entende que o Estado tem o dever de cuidar do bem apreendido até que o cidadão/proprietário apareça; que viu o vídeo que demonstra o acusado devolvendo a bicicleta no dia 3 de fevereiro, às 5:52h, na antiga sede da Companhia onde foi subtraída a bicicleta; que enviou mensagem em grupo de praças no aplicativo WhatsApp no dia 21 de janeiro perguntando se alguns dos militares da companhia tinha notícias da bicicleta que tinha desaparecido do pátio; que o acusado visualizou a mensagem e não respondeu; que não houve conversa com o Cabo Jean Pierre, ou com qualquer outro militar no sentido que eles procurassem o proprietário da bicicleta; que não sabe informar que o acusado mexe com bicicletas; que não teve escolha, senão acautelar a bicicleta na sede da companhia, pois o Delegado não recebeu o bem; que não tinha cadeado na bicicleta que ela estava ao lado de outras bicicletas da da PMMG, da bike patrulha; que desconhece o valor da bicicleta. (Evento12, VIDEO3) 3º Sgt PM Wagner Luis Cardoso de Brito Reatou que fez a apreensão da bicicleta, a qual ficou na 66ª Cia PM; que após alguns dias deram falta da bicicleta, e que resolveram investigar, a fim de verificar se alguém teria entrado na companhia e furtado o bem; que conseguiram imagens dos fatos; que a bicicleta foi abandonada em um ponto de tráfico de drogas; que não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 sabe o motivo do acusado ter pego a bicicleta; que ao acusado não comentou com a testemunha ou com o militar da sua guarnição que iria retirar a bicicleta; que as vezes acontece de materiais ficarem acautelados na companhia; que a bicicleta estava no gancho, ao lado de outras; que em razão do Delegado não receber a bicicleta, a única forma de resolver o problema seria acautelar o bem na companhia; que a bicicleta ficou no “gancho” juntou com as bicicletas da bike patrulha e outras duas que também eram produtos de apreensão; que nunca trabalhou com o acusado, não sabendo dizer sobre a conduta profissional do mesmo; que o Cb PM Fábio, em um grupo de WhatsApp, perguntou aos militares da companhia sobre o bicicleta, mas ninguém se manifestou; que não fez contato com o acusado sobre os fatos; que não tem conhecimento se acusado pratica ciclismo; que não sabe o valor da bicicleta, mas sabe dizer que é “moderna” (Evento 29, VIDEO2) . Vejam que a prova testemunhal é incontroversa no sentido de que o apelado não possuía a guarda da bicicleta, tampouco comunicou, pediu autorização ou recebeu ordem no sentido de retirá-la da Companhia PM com a finalidade de procurar o seu proprietário. O apelado confirmou, em seu interrogatório, que, de fato, retirou a bicicleta da 66ª Cia PM e que, na ocasião, não comunicou a qualquer militar que iria fazê-lo. Todavia, disse que, no mês de novembro, havia comentado com os militares da guarnição que iria levar a bicicleta para procurar o proprietário. Entretanto, conforme demonstrado, tal assertiva não foi confirmada pelos referidos militares. Outrossim, entendo que a alegação defensiva de ausência de dolo sob o argumento de que o apelado teria manifestado publicamente a sua intenção de devolver a bicicleta ao seu legítimo dono, divulgando tal intenção espontaneamente em grupos de WhatsApp, não merece ser acolhida. Verifica-se que os prints do aplicativo WhatsApp e fotos acostados ao Evento 1. OUT3, págs. 57/59, não comprovam que o apelado divulgou a bicicleta em grupos relacionados ao ciclismo com o propósito de encontrar o seu proprietário, uma vez que os diálogos não são totalmente legíveis, e também não é possível a identificação dos seus interlocutores, tampouco as datas em que as referidas mensagens foram enviadas e em qual grupo foram postadas. Da mesma forma, entendo que as imagens referentes a diálogos realizados no dia 17/11/2019, no aplicativo WhatsApp, os quais foram registrados na ata notarial lavrada no dia 27/08/2021, também não demonstram, por si só, que o apelante subtraiu a bicicleta da Companhia com o propósito de localizar e restituir o referido bem ao seu proprietário. Não é possível afirmar, inclusive, que a bicicleta retratada no referido documento é a mesma objeto dos autos (Evento 48, MANIS2 – autos da 1ª Instância). É importante observar que o apelado subtraiu a bicicleta da 66ª Cia PM no dia 19/01/2020 e a devolveu no mesmo local, no dia 03/02/2020 (ou seja, três dias após o comandante do 10º BPM determinar a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) para apuração dos fatos – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pág. 4 do Evento 1, PORT_INST – autos 2000369-35.2020.9.13.0002), e, durante esse período, não deu conhecimento da sua ação a nenhum de seus superiores e nem mesmo aos seus pares. Registra-se, ainda, que, no dia 21/01/2020, o Cb PM Fábio Eduardo da Silva enviou mensagem, via WhatsApp, ao grupo “66 Praças CIA” perguntando se alguém tinha “notícias de uma bicicleta preta de marchas que estava na cia apreendida”, entretanto o apelado, apesar de ter lido a mensagem por duas vezes, nada respondeu (Evento 1, OUT4, págs. 59/62 - Autos 2000369-35.2020.9.13.0002). Por tais razões, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para condenar o Cb Jean Pierre Gomes dos Santos pelo cometimento do crime de peculato-furto previsto no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar (CPM). Passo então à dosimetria da pena. Perfazendo a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM, fixo a pena-base em seu mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão. Na segunda fase, ausentes as circunstâncias agravantes, reconheço a circunstância atenuante estabelecida no inciso II do art. 72 do CPM (ser meritório seu comportamento anterior), considerando, para tanto, o depoimento de algumas testemunhas. Todavia, estabeleço a sanção no patamar mínimo legal cominado, qual seja, em 3 anos de reclusão, uma vez que é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal), tornando-a definitiva em face da ausência de causas de aumento e/ou diminuição da pena. Para se estabelecer o regime de cumprimento da pena, a legislação penal militar é omissa, motivo pelo qual, por analogia, aplico a legislação ordinária. Assim, atento ao que estabelece o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal (CP) e às circunstâncias em que os fatos se deram, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, c/c o art. 69 do CPM, fixo ao réu o regime aberto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanhando voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de outubro de 2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator